Tribunal: TJMT
Processo: 1037146-04.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037146-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LEONARDO VALOES SOARES - CPF: 799.108.401-97 (RECORRIDO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1037146-04.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1037146-04.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Leonardo Valoes Soares.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA POR MAIS DE TRÊS ANOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público estadual contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal, que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa e declarou a nulidade do crédito tributário objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário estadual, em razão da paralisação injustificada por período superior a três anos, diante da ausência de norma expressa no âmbito do processo administrativo fiscal estadual e da incidência dos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente administrativa, ainda que não disciplinada de forma específica na Lei estadual n.º 8.797/2008 (Processo Administrativo Tributário do Estado de Mato Grosso), encontra fundamento nos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, sendo admitida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4.

A paralisação injustificada do processo administrativo por período superior a três anos, sem qualquer impulso válido ou prática de atos instrutórios relevantes, caracteriza a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), Tema 9, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ainda que originalmente voltado à esfera ambiental.

5.

A aplicação analógica da Lei federal n.º 9.873/1999, bem como dos Decretos Estaduais n.º 1.983/2013 e n.º 1.986/2013, reforça o entendimento de que a inércia da Administração Pública por período prolongado inviabiliza a exigência de pretensões sancionatórias e creditícias no âmbito administrativo.

6.

No caso concreto, restou incontroverso que o processo administrativo fiscal permaneceu paralisado por mais de onze anos e sete meses entre a impugnação (julho de 2013) e a decisão final (março de 2025), sem a prática de atos relevantes, configurando a prescrição intercorrente e, por conseguinte, a inexigibilidade do crédito tributário em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa no âmbito do processo administrativo tributário estadual, quando constatada paralisação injustificada por mais de três anos, ainda que ausente previsão expressa na legislação estadual, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5º, inciso LXXVIII, e 37, caput; Lei n.º 9.873/1999, artigo 1º, § 1º; Decreto Estadual n.º 1.986/2013, artigos 19 e 20; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, artigo 236; Provimento n.º 27/2004-CM, artigo 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR – Tema 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 22/07/2024, publicado em 26/07/2024; TJMT, N.U 1008298-89.2022.8.11.0040, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 22/04/2025, publicado em 25/04/2025; TJMT, N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 09/10/2024, publicado em 11/10/2024; TJMT, N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 07/10/2024, publicado em 10/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1037146-04.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1037146-04.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Leonardo Valoes Soares.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Anulatória de Débito Fiscal.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.

334708926
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente no procedimento administrativo, anulando o débito objeto da lide
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
334708927
)
:
sustenta o recorrente que não há previsão legal de prescrição intercorrente em processo administrativo tributário no âmbito estadual, invocando a Lei n.º 8.797/2008, que regula o Processo Administrativo Tributário (PAT) em Mato Grosso e jurisprudência do STJ que afasta a aplicação da Lei n.º 9.873/99 aos Estados.

Contrarrazões
(Id. 334708928): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1037146-04.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1037146-04.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Leonardo Valoes Soares.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente o pedido feito na presente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente administrativa do crédito tributário objeto do TAD n.º 1028060-1.

Conforme se extrai da inicial, o autor alga ter sido autuado em 19/01/2013, tendo apresentado impugnação administrativa em 19/07/2013, todavia, a decisão administrativa somente foi proferida em 11/03/2025, após transcorridos mais de 11 anos e 7 meses.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não há previsão legal de prescrição intercorrente em processo administrativo tributário no âmbito estadual, invocando a Lei n.º 8.797/2008 que regula o PAT em Mato Grosso e jurisprudência do STJ que afasta a aplicação da Lei n.º 9.873/99 aos Estados.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a sentença está correta ao aplicar jurisprudência atual do TJMT que reconhece o limite de cinco anos para conclusão do processo administrativo fiscal, com base no princípio constitucional da duração razoável do processo.

Pois bem. O estado reclamado sustenta a inaplicabilidade da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário estadual, argumentando que a Lei n.º 9.873/1999 — que trata da prescrição nos processos administrativos federais — não se aplica às instâncias administrativas estaduais.

A controvérsia central do recurso gira, portanto, em torno da possibilidade, ou não, de se configurar a prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a prescrição intercorrente, quando aplicada aos processos administrativos, tem por objetivo impedir que a Administração Pública permaneça inerte indefinidamente, exigindo, portanto, a continuidade na tramitação processual, sob pena de perda do direito de exercer sua pretensão sancionadora.

Para que se configure a prescrição intercorrente, exige-se que o processo permaneça paralisado, sem a prática de atos administrativos relevantes, por período superior a três anos.

No plano federal, o § 1º do artigo 1º da Lei n.º 9.873/1999 dispõe que:

“Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”

Em âmbito estadual, o Decreto Estadual n.º 1.983/2013 — que rege os prazos prescricionais aplicáveis às infrações ambientais — contém disposição semelhante:

“Art. 19. Prescreve em cinco anos a ação da Administração voltada à apuração de infrações ambientais, contados da data da ocorrência do fato infracional ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que cessada.

§ 1º A apuração da infração se inicia com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Configura-se a prescrição intercorrente quando o processo permanecer paralisado por mais de três anos, sem julgamento ou despacho, sendo os autos arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade funcional.

§ 3º Caso o fato infracional constitua também crime, aplicam-se os prazos prescricionais da legislação penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva não afasta a obrigação de reparação do dano ambiental.

Art. 20. A prescrição se interrompe:

I – pelo recebimento do Auto de Infração ou ciência do infrator por qualquer meio, inclusive por edital;

II – por qualquer ato inequívoco da Administração que indique a apuração do fato;

III – por decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Para os fins do inciso II, consideram-se atos inequívocos aqueles que efetivamente impulsionem o processo ou instruam os autos”.

No mesmo sentido, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Tema 9, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fixou a seguinte tese:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19”.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PROTESTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo, reconhecendo a prescrição intercorrente em processo administrativo punitivo ambiental e, por consequência, declarando a inexigibilidade da multa inscrita em Certidão de Dívida Ativa e determinando a suspensão do protesto.

O reclamante visa, em suas razões recursais, indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido.

O reclamado, por sua vez, busca afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e restabelecer a validade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa em processo punitivo ambiental estadual; (ii) verificar se o protesto indevido, declarado inexigível, gera, no caso concreto, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR. O Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época dos fatos, prevê a incidência de prescrição intercorrente quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

O IRDR Tema nº 9 do TJMT consolidou a tese de que a prescrição intercorrente administrativa configura-se pela paralisação do processo punitivo ambiental por período superior a três anos, sendo ineficazes atos meramente administrativos ou de expediente para fins de interrupção do prazo.

No caso concreto, constatou-se lapso superior a nove anos sem movimentação relevante no processo administrativo de apuração de infração ambiental, configurando a prescrição intercorrente, conforme precedentes desta Turma Recursal e do TJMT.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: Configura-se a prescrição intercorrente administrativa de auto de infração ambiental quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios efetivos, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do IRDR Tema nº 9 do TJMT.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 85; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 9.873/1999, art. 1º, § 1º; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR Tema nº 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024, publ. 26.07.2024; TJ-MT, N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.10.2024, publ. 11.10.2024; TJ-MT, N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.10.2024, publ. 10.10.2024. (N.U 1008298-89.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”.

No caso concreto, verifica-se que o processo administrativo foi instaurado em 19/07/2013, permanecendo inerte até 11/03/2025 — ou seja, por mais de onze anos — sem qualquer movimentação ou impulso válido, o que evidencia a completa paralisação do feito.

Diante do conjunto fático-probatório, impõe-se a manutenção da sentença de origem, que corretamente reconheceu a prescrição intercorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026